Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-62.2014.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000545-62.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO ANTONIO DE SOUZA LIMA - CPF: 893.387.151-91 (APELADO), EULINDA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.469.091-34 (ADVOGADO), DIEGO RAFAEL BIEGER - CPF: 001.893.630-02 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - TROCA DE PEÇAS E REPAROS COMPROVADOS - VÍCIO OCULTO PROVADO - RESSARCIMENTO DO CUSTO DO REPARO – CABIMENTO – QUANTUM – READEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APLICADA - PROPORCIONALIDADE ENTRE VITÓRIA E DERROTA NO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I- Comprovado o vício oculto do veículo, pertinente o ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com serviços de reparos e compras de peças, decorrente de defeitos no automóvel usado, adquirido em menos de dois meses, inegável se apresenta a possibilidade da reparação.

II- O autor buscou receber o valor de R$ 14.000,00 desembolsado no reparo veículo, tendo a sentença fixado o montante de R$11.114,27. Entretanto, os documentos que embasam o demonstrativo, no seu valor material, dão conta de que, efetivamente, foi pago pelo autor o montante R$6.466,99, merecendo a sentença o necessário decote nesse ponto.

III- De acordo com o que dispõe o art. 86 do CPC , in verbis: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". Ocorre sucumbência recíproca se o autor decai de parte do pedido, devendo autor e réu arcar, em proporção à sua derrota, com as despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de anulação do negócio jurídico c/c dano moral e material proposto por REINALDO ANTONIO DE SOUZA LIMA em face de DIEGO RAFAEL BIEGER, todos individualizados nos autos.

CAUSA DE PEDIR/PEDIDO. – Afirma ter adquirido um TRA/CAMINHAO TRATOR/NAO, MARCA VOLVO, MODELO FH 40, ano 2007/MODELO 2007 elaborado contrato o imóvel descrito na inicial. Que efetuaria o pagamento conforme cláusula terceira do contrato (ID 58177968-p.4), valor este vinculado a um recebimento de imóvel Vendido polo requerente intermediado pela IMOBILIARIA REAL, valor que seria pago assim que liberasse o valor do recebimento do imóvel. Aquisição feita em 09/09/2013; após a aquisição desse caminhão, o mesmo passou a apresentar seguidamente uma série e ininterrupta de defeito, impossibilitando a utilização por diversas vezes. Que em face do alegado, pretendeu a rigor da inicial: a)- rescisão do contrato entre as partes, culpa exclusiva do requerido, clausula penal prevista no contrato, no valor equivalente a 30% do valor do contrato, assim como a devolução da quantia paga no valor de R$ 23.945,00, acrescidas de juros e correção monetária, e indenização por perdas e danos em razão da diminuição do seu patrimônio. Danos materiais, estes consistentes nos valores desembolsados para pagamento de consertos do caminhão, com juros e correção monetária. Indenização por danos morais.

Residiu reconvenção apresentada pela parte requerida, anotando o inadimplemento por parte do autor/reconvindo, reconhecendo a culpa exclusiva do reconvindo, postulando ao final pelo provimento da ação para que seja condenado o reconvindo ao pagamento da multa contratual prevista em 30% sobre o valor do contrato, bem ainda ao pagamento das custas processuais e verbas de sucumbência.

DA SENTENÇA – Após regular andamento do feito, o magistrado de piso – CONRADO MACHADO SIMÃO – fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela procedência parcial da demanda e, por conseqüência, determinou a rescisão do contrato formalizado entre as partes, condenou a requerida ao pagamento de 5% sobre o valor previsto no contrato (cláusula sexta) da multa prevista no contrato condenou em danos materiais, estes consistentes nas despesas de conserto com o caminhão, no valor de R$ 11.114,27 (onze mil, cento e quatorze reais e vinte e sete centavos), afastou a postulação de lucros cessantes e indeferiu o pedido de dano moral. Por fim, julgou improcedente o pedido deduzido em sede de reconvenção, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

DO RECURSO – Sustenta o apelante DIEGO RAFAEL BIEGER em grau recursal (ID-58178483) desacerto da sentença. Sustenta o apelante, em resumo, o bem estado de conservação do caminhão negociado; gastos corriqueiros apresentados pelo comprador; culpa do comprador pelo inadimplemento contratual; necessidade de adequação do valor apresentado como dano material, anotando como correto o valor de R$ 6.407,01 (seis mil, quatrocentos e sete reais e um centavo) e, necessidade de melhor distribuir a sucumbência, na medida em que os pedidos formulados pelo autor em sua inicial foram quase todos rejeitados.

Em resposta, almeja o apelado pela manutenção da sentença. (ID 58178490).

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conheço do recurso aviado já que os aspectos de admissibilidade estão perfeitamente identificados nos autos, tempestividade e preparo.

O requerente apoia toda a sua pretensão em um suposto vício oculto.

Por sua vez, sustenta o apelante que o veículo negociado encontrava-se em perfeitas condições de uso, fato retratado no contrato firmado entre as partes e comprovados por testemunhas em juízo. Que o vício oculto que autoriza a rescisão do contrato com reclamação das perdas e danos é aquele que impede a regular utilização do veiculo. Que as notas/recibos/orçamentos trazidos pelo autor indicam despesas no montante de R$ 6.404,01e, que seja realizada a correta distribuição da sucumbência, considerando que o autor/apelado saiu sucumbente em quase totalidade do pedido.

Pois bem.

Correta está a sentença (ID-58178462) (fls. 299/307), no que tange impingir à parte requerida a responsabilidade pela rescisão contratual.

A relação existente entre as partes é regida pelo Código Civil, que deve ser aplicada ao caso em tela:

“art. 441-A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.”

Na hipótese, resta incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, constando dos autos que o autor adquiriu do requerido um veiculo TRA/CAMINHEO TRATOR/N30, MARCA VOLVO, MODELO FH 400, AND 2007-MODELO2007, COR BRANCA, PLACA NIY 2568 E CARRETA GARGA SECA O2 EIXOS, ANO 2007, PLACA KAK 9832, ambos de propriedade do requerido, ajustados no valor total de RS 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), que seriam pagos em parcelas por eles assim ajustadas:

“a)- RS 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), como sinal do negócio, em moeda corrente nacional, até o dia 09.10.2013;

b)-RS120.000.00(cento e vinte mil reais), em moeda corrente nacional, que deveria ser pago até o dia 20.12.2013, advindo de recurso oriundo da venda de um imóvel residencial do comprador; c)- RS120.000,00(cento e vinte mil reais), em parcelas do financiamento, que deveria ser depositado no com do vendedor junto ao SICREDI, enquanto o veículo estivesse registrado em seu nome;” (ID 58177983)

Ainda com relação ao preço contratual, deve ser esclarecido que o autor efetuou o pagamento da importância de 23.000,00 (vinte e três mil reais), referente a compra do veículo, valor este que a sentença entendeu que serviu como remuneração pelo período em que o autor/reconvindo permaneceu na posse do veículo, indeferindo o pedido de restituição. Anota-se que inexiste inconformismo quanto ao tema, ficando aqui o registro.

Nada obstante seja sabidamente maior o ônus probatório do autor para comprovação de vício oculto em casos envolvendo a compra de veículo usado, analisando-se o caderno de provas acostado ao feito, percebe-se que, no caso concreto, o autor desincumbiu-se de tal ônus, considerando o robusto conjunto probatório que demonstra a necessidade de responsabilização do requerido pelo prejuízo material suportado pelo requerente ao proceder o necessário reparo no caminhão pouco tempo após a compra do bem.

Consta dos autos que o autor/apelado em 09/09/2013, adquiriu por meio de contrato de compra e venda firmado com o apelante/requerido, o veículo objeto dos autos (ID 58177968), tendo permanecido na posse do bem por aproximadamente dois meses, conforme documentos de ID 58177983-p. 4/5, juntados pelo apelante/requerido, sendo que, nesse período, referido veículo ficou parado por 30 (trinta) dias em razão da necessidade de providenciar consertos e trocas de peças.

É cediço que a aquisição de veículo usado pressupõe o dever do adquirente de realizar uma prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, a fim de se verificar possíveis desgastes/defeitos em relação ao tempo de uso.

Todavia, no caso concreto, a realização ou não realização de prévia vistoria minuciosa pelo requerente, baseia-se no princípio da confiança estabelecido na relação contratual entre as partes.

Alerta-se que o artigo 422 do atual Código Civil - Lei 10.406/02, impõe aos contratantes observar os princípios da probidade e da boa-fé, ficando aqui o necessário registro.

Ademais, ainda que o apelante alegue que o veículo negociado encontrava-se em perfeitas condições de uso, tem-se que ausente prova nesse sentido, isso porque, ainda que se admita que da aquisição de um veículo usado não se possa esperar as mesmas condições de um veículo novo, em razão do pouco tempo de utilização do veículo, não me parece crível concluir que o defeito das peças e pneus tenham surgido exclusivamente em razão da má conservação ou da má qualidade do produto.

Nesse aspecto, restou demonstrado que no período compreendido em que o autor tomou passe do veículo (entre setembro e dezembro/2013), o mesmo realizou diversos gastos em função de reparos realizados no veículo, bem como, que o veículo não tinha as necessárias condições de uso para o fim que se destina, o que o tornou sem utilidade para o ora recorrido.

Bem fundamentou a sentença neste tópico:

“Analisando as documentações trazidas aos autos, desde o momento em que o autor, tomou a posse do veiculo, observa-se que no período compreendido entre setembro a dezembro de 2013, o autor sofreu diversos gastos, que somando, tem-se o valor de R$ l1.l14,27 (onze mil, cento e quatorze reais e vinte e sete centavos), gastos estes obtidos em função de reparos realizados no veiculo objeto desta ação.

Demostra-se, portanto, que efetivamente o veiculo não tinha as necessárias condições de uso para que o autor pudesse conferir função social e econômica da qual o bem. e destinado, bem Como, em razão dos diversos consertos, impossibilitaram que o autor auferisse renda necessária para o adimplemento do bem ora adquirido.”

Nesse contexto, as alegações do autor se encontram comprovadas pelas notas e recibos de despesas que instruem a inicial e se harmonizam com as provas coligidas aos autos e com as regras ordinárias de experiência, pois ninguém compra um caminhão para ter que realizar reparos em pouco mais de 02 meses de uso em razão de problemas inerentes a desgaste temporal, como demonstrado pelas notas fiscais.

Logo, inafastável a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO PROVADO. RESSARCIMENTO DO CUSTO DO REPARO. CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I- Cabe à vendedora arcar com o custo do defeito oculto apresentado no veículo imediatamente após a compra. II- Meros aborrecimentos e transtornos decorrentes da aquisição de veículo antigo e usado com vício oculto não enseja dano moral suscetível de reparação civil. III- Recurso conhecido e provido em parte.” (TJ-MG - AC: 10000191094192001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

A par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto/qualidade), é dever de o requerido recompor os danos materiais sofridos pelo autor, desde que devidamente comprovados.

No ponto, melhor sorte não assiste ao recorrente em relação à quantia despendida para a realização dos reparos decorrentes dos vícios apresentados no veículo, no importe de R$ 11.114,27.

Sustentou o requerido/apelante, a rigor dos argumentos trazidos na inicial que as notas/recibos/orçamentos trazidos pelo autor/apelado indicam despesas no montante de RS 6.407,01 (seis mil, quatrocentos e sete reais e um centavo).

Por sua vez, em contrarrazões ao apelo, o autor/apelado alega a ausência de impugnação específica em contestação, no tocante a somatória dos gastos com conserto e compras de peças do veículo, tornando-se fato incontroverso.

A ausência de impugnação específica na contestação, por si só, não garante o acolhimento do pedido, vez que ao se analisarem as peças de defesa em seu todo, tem-se como admitir, in casu, a impugnação genérica da matéria disposta, consistente aos valores despendidos com o conserto e compra de peças do veículo.

Trata-se, portanto, da hipótese em que não se aplica ao requerido a sanção processual relativa à confissão ficta, tendo em vista ser o caso da exceção à regra do ônus da impugnação específica prevista no caput do art. 341, do CPC.

Isso ocorre porque, da análise da defesa considerada em seu todo, a convicção do julgador se dá no sentido de que há certa oposição quanto às afirmações do autor. Logo, nesse caso, a norma processual mantém o ônus probatório a cargo do autor, exigindo que este faça a prova de suas alegações.

Portanto, não restou configurada qualquer violação ao artigo 341 do CPC, eis que houve, em verdade, a aplicação do inciso III do artigo 341, que é a exceção ao ônus da impugnação especificada, pois, ainda que genericamente, do conjunto da defesa foi possível ao julgador extrair que houve relutância às afirmações do autor.

Ademais, ‘a regra do art. 334- II do Cód. de Proc. Civil não exclui o princípio da livre e fundamentada apreciação das provas pelo juiz (RTJ 99/144, 'Código de Processo Civil' Theotonio Negrão, Saraiva, 29a. edição, p. 310), sendo certo ainda que 'a livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual' (STJ-4a. T., rel Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 3.2.92, p. 469, Theotonio Negrão, ob. cit p, 173)

Ultrapassado tal ponto, passo a adentrar o mérito da questão.

Quanto ao valor do reembolso do custo de reparo, ao contrário do que consignado na sentença, este não pode dar-se no importe fixado em R$ 11.114,27 (onze mil, cento e quatorze reais e vinte e sete centavos).

Isso porque as notas fiscais e recibos exibidas com a petição inicial não somam tal quantia, merecendo reparo a sentença nesse ponto.

O autor buscou receber o valor desembolsado no reparo, comprovou que o veículo passou por oficina para solucionar defeitos, juntando notas fiscais que totalizam R$6.466,99, descritivas de serviços e troca de pneus (R$ 4.274,00); alinhamento eixo dianteiro (R$50,00); recapagem de pneus (R$980,00); mecânica (R$70,01); diafragma cuica (R$12,00); mão de obra do alternador e serviço de passe no coletor do rotor (R$115,00); troca regulador, rolamento para alternador, anel mancal e conjunto retificador (R$ 680,00); aruela trava, retentor roda e porca eixo (R$ 70,00); junta coletor (R$ 90,00); serviços tirar folga cubo e estopa (R$ 25,99) e troca do grampo mola e porca dupla (R$100,00).

Conforme se vê nos ID’s 58177968 e 58177969, consta detalhamento de cada valor pago pelo autor/apelado. Reside neste um pequeno valor divergente do valor apontado pelo apelante, anotando que o montante seria de R$ 6.407,01 (seis mil, quatrocentos e sete reais e um centavo). Entretanto, como se vê no demonstrativo apontado no apelo, foi considerado quanto ao serviço de recapagem de pneus, o valor original (R$920,00). Entretanto, os documentos que embasam o demonstrativo, no seu valor material, dão conta de que, efetivamente, foi pago pelo autor o montante descrito no recibo de ID 58177968-p.12, ou seja, R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais).

Assim, merece decote o valor apurado a título de indenização material devida pelo apelante ao apelado, para adequar o valor ao que efetivamente foi pago pelo autor e devidamente comprovado, ou seja R$6.466,99 (seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), que deve ser monetariamente atualizada, desde a data do ajuizamento da ação, observando o INPC/IBGE e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação (relação contratual).

Discorda o apelante quando a sentença de piso discorreu sobre a sucumbência e, neste aspecto, aplicando-se o prescrito pelo art. 85 do Código de Processo Civil, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

No caso dos autos, o magistrado de piso, entendendo que a parte autora decaiu em parte mínima considerada o valor do bem, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais (ID-61865579), fixou os honorários em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

Não vejo, em face do pronunciamento judicial de primeiro grau e, sobretudo em relação que as demais verbas pretendidas pelo autor não restaram consagradas em primeiro e segundo grau recursal, não reside como aplicar a sucumbência total em desfavor do requerido/apelante, não sendo caso de aplicar o dispositivo processual encartado no art. 85 do CPC.

Realmente, é caso de sucumbência recíproca, dentro do conceito estabelecido pelo art. 86 do Código de Processo Civil – ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles às despesas’, incluindo esta divisão a regra da sucumbência em no que se refere aos honorários advocatícios.

Indispensável que se cumpra o texto claro do art. 86 do CPC, isto é, numa dosagem proporcional do que realmente existiu nos autos, numa análise objetiva da vitória e da derrota de cada parte muito embora não sendo possível dosagem aritmética, pode ser feita por mera dedução lógica.

E, dentro dos aspectos vertidos acima, temos que, em relação ao pedido principal, rescisão do contrato, aplicação da multa prevista na cláusula sexta do contrato (30% sobre o valor do contrato) fixada em 5% sobre o valor do contrato, condenação ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$6.466,99, e seus consectários, o autor/apelante sagrou-se vencedor. De outro lado, temos que sua derrota se resumiu em pretender receber o valor de R$ 23.845,00 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), relativo a quantia paga pelo caminhão, bem ainda saiu perdedor em relação aos danos morais e lucros cessantes. De outra banda, o requerido/apelante saiu perdedor quanto a reconvenção.

Desta forma, consertando a sentença, no caso em apreço, deve a parte requerida/apelante, responder, em relação aos custos do processo e honorários advocatícios, 50% (cinquenta por cento) sobre o montante da condenação, ou seja, sobre os 10% (dez por cento) fixados na sentença. O remanescente, 50% (cinquenta por cento), deverá ser suportada pela parte autora/apelada.

Portanto, cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

Assim, em grau recursal, merece este alteração em relação ao posicionamento adotado pelo magistrado no que tange a aplicação da sucumbência.

Quanto o bastante, escorreita sentença, deve ser mantida.

Forte nestes argumentos conheço do recurso aviado pelo requerido e lhe dou provimento parcial tão somente para condenar o requerido ao pagamento de indenização material ao autor, no importe de R$6.466,99(seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), e para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, em consonância com o art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021